Tribunal: TJSP
Processo: 2054442-42.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXCERTO QUE FIZERA REFERÊNCIA A MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA 'SUB EXAMINE' NA AÇÃO RESCISÓRIA. TRECHO SUPRIMIDO, RETIFICANDO-SE O TEXTO DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.